Tribunal: TJSP
Processo: 1014891-32.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Produção antecipada de provas. Pedido de exibição de documentos relativos a imóvel adquirido pelo falecido pai das partes, a fim de possibilitar ajuizamento de inventário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação de que os documentos requeridos não estão na posse do réu. Inovação em sede recursal. Apresentação de documentos durante sessão de conciliação que não ficou comprovada nos autos,

Ementa:

Produção antecipada de provas. Pedido de exibição de documentos relativos a imóvel adquirido pelo falecido pai das partes, a fim de possibilitar ajuizamento de inventário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação de que os documentos requeridos não estão na posse do réu. Inovação em sede recursal. Apresentação de documentos durante sessão de conciliação que não ficou comprovada nos autos, já que as tratativas das partes são confidenciais. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido, na parte conhecida.